Tribunal: TJPA
Processo: 0000402-87.2008.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000402-87.2008.8.14.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO AMORIM COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UN NIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente do apelado, uma vez que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena
in abstrato
, e o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para o delito em comento é de 08 (oito) anos,
ex vi
do art. 109, inciso IV do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi ultrapassado, motivo pelo qual deve ser decretada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, para extinguir a punibilidade do apelado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos catorze do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que absolveu o Apelado
,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que: “(...)
No dia 24 de setembro de 2008, JOSIVALDA DOS SANTOS TRINDADE estava em sua residência realizando atividades domésticas quando então o seu companheiro ANTÔNIO AMORIM COUTINHO, ora acusado, chegou. Pelo fato da filha do casal Karliane Trindade Coutinho de apenas 1 ano estar chorando, ele agrediu a criança com dois tapas. Vendo aquela situação, a vítima JOSIVALDA foi defender a filha, ocasião em que o acusado também a agrediu com um tapa no rosto. Diante do ocorrido, a vítima tomou providências contra o acusado, tendo ido até a DEPOL fazer ocorrência contra ele (...)”.

Sem que tenha sido realizada a instrução processual o feito foi sentenciado e o Apelado foi absolvido das imputação descritas na denúncia.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer,
a anulação da sentença, considerando a “
necessidade de haver a regular instrução do feito
”.
E, subsidiariamente, pela reforma da decisão absolutória,
“
tendo em vista a inaplicabilidade do princípio da bagatela nos crimes de violência doméstica
”.

Em
contrarrazões
, a defensoria pública pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, requerendo assim, que seja mantida a justa e consciente sentença recorrida em sua integralidade, por ser de DIREITO.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito pelo qual é acusado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
em abstrato na forma manifestada pela Douta Procuradora de Justiça
.

Isto porque, a prescrição em abstrato (ou prescrição propriamente dita) é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na qual se leva em consideração a pena máxima em abstrato prevista no tipo, já que não se sabe a pena que será aplicada ao sujeito.

Isto porque é sabido que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional, de modo que
o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia, que se deu tacitamente em 20.01.2009
(ID 9276029).

Não havendo pena fixada pelo juiz, o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada ao delito em comento, a qual, no presente caso, é de 03 (três) anos de detenção. Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso IV do CPB, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, lapso esse já ultrapassado desde o recebimento da denúncia até o presente momento.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado ANTÔNIO AMORIM COUTINHO
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022